Tribunal: TJSP
Processo: 1008074-70.2021.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Embora tenha mantido o julgamento de improcedência da ação e, consequentemente, a condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, o acórdão incorretamente consignou que os honorários advocatícios eram devidos aos patronos da autora, quando, na verdade, a aludida verba é devida aos patronos da ré, a qual foi vencedora nesta demanda, conforme o artigo 85

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Embora tenha mantido o julgamento de improcedência da ação e, consequentemente, a condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, o acórdão incorretamente consignou que os honorários advocatícios eram devidos aos patronos da autora, quando, na verdade, a aludida verba é devida aos patronos da ré, a qual foi vencedora nesta demanda, conforme o artigo 85 do CPC. Acolhimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe, para sanar o erro material apontado, retificando-se as redações do primeiro parágrafo do relatório e do último parágrafo da fundamentação do acórdão impugnando. Embargos de declaração acolhidos.